Tribunal: TJMT
Processo: 1028277-85.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DO DELITO. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA DEVE SER PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE. QUANTITATIVO EXACERBADO FIXADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas e pela confissão do apelante nas duas etapas da instrução processual, inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo sustentada neste recurso.
2. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028277-85.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOELSON PENIDO - CPF: 723.701.301-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MACYEL FERREIRA SILVA - CPF: 024.617.521-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.

PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
REQUERIDA A
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.
INVIABILIDADE
.
PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DO DELITO
.
DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO APELANTE
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
2.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA
.
ACOLHIMENTO
.
NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL
.
PENA DE MULTA DEVE SER PROPORCIONAL À
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE
.
QUANTITATIVO EXACERBADO FIXADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO
.
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO
.
3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas e pela confissão do apelante nas duas etapas da instrução processual, inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
sustentada neste recurso.

2.
A
pena
pecuniária deve guardar proporcionalidade com a
pena
privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de apelação criminal interpost
a
por
Joelson Penido

contra a sen
tença prolatada pelo Juízo da

3a
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,
nos autos
d
a
Ação Penal n.
1028277-85.2021.8.11.0003
,

condena
n
do-o
pela prática do crime

de po
rt
e

ilegal
de
munições
de uso permitido
, previsto no art. 1
4
,

caput
,
da Lei n. 10.826/03
,
à pena de
2
(
dois
) anos

de reclusão, no regime
inicial
aberto,
e

24
(
vinte e quatro
) dias-multa
,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
cuja pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo
j
uízo da
s

e
xecuç
ões
Pena
is
.

O apelante,
forte na
s
ra
zões constantes no
ID
161803729
,
postula
a
sua absolviç
ão
,
mediante a reanálise de todas as provas produzidas durante a instruç
ão processual
;
e, subsidiariamente, a readequação da pena de multa fixada, por ser desproporcional à pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada.

Nas contrarrazões
vistas

no ID
161803731
, o Ministério Público
colima
o desprovimento do
presente

recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória tal como
foi
lançada.
E, n
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que
está
no ID
167218151
,
manifest
a
-se pelo parcial provimento
deste

recurso
, apenas para redimensionar a pena de multa imposta ao apelante
.

É o relatório
.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
161803668
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

1. FATO – DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 05 de novembro de 2021, por volta das 17h00min, na via pública, notadamente no Bairro Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
JOELSON
Penido
portava munições de uso permitido
– 01 (uma) calibre .357 e 40 (quarenta) calibre .38, sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide auto de apreensão de fls. 14 e auto de exame de eficiência da arma de fogo de fls. 79/83).

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais, que, no dia dos fatos, a guarnição da polícia militar realizava patrulhamento de rotina, quando, então, avistou um veículo Volkswagen, de cor branca, placa RAX-8E85 em atitude suspeita, porquanto trata-se de um automóvel com películas totalmente escuras, razão pela qual decidiram abordar o condutor.

No desdobramento dos fatos, os agentes da lei não somente abordaram o condutor/acusado, como também efetivaram buscas no interior do automóvel, oportunidade em que lograram êxito em localizar, no interior de uma mochila de cor preta, várias munições, razão pela qual fora preso em flagrante delito.

[...].

Destaques no original

Consoante relatado, o apelante postula a reforma da sentença condenatória, com base no princípio do segundo grau de jurisdição, mediante a reanálise de todos os fatos e provas produzidas durante a instrução processual, sem, contudo, especificar sua irresignação.

A
materialidade do delito
narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do apelante em relação a essa temática
, tal como ficou consignado no parágrafo anterior
.

No que concerne à autoria delitiva,
o certo é que
o apelante
confessou a prática delitiva em todas as oportunidades em que foi interrogado, destacando que a munição estava em sua mochila há alguns dias, pois havia sobrado após ele e seus amigos terem praticado tiro no “Clube de Tiro Marechal Rondon”, de modo que não há dúvidas quanto
à
prática delitiva.

Além disso, corroborando
a
confissão do
apelante
,
consoante mencionado pelo sentenciante, “
temos o depoimento prestado pela testemunha
Wellington Alves da Silva
, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo declarou, em síntese, que no dia do fato a guarnição estava fazendo patrulhamento, quando abordaram o veículo do acusado no Jardim Primavera, inicialmente pela ilegalidade do insulfilm do veículo, quando por segurança, realizaram a revista e localizaram as munições, não se recordando em qual local do veículo, nem a quantidade que fora apreendida, mas confirma a que
esta
descrita no boletim de ocorrência. Relatou por fim que não se recorda qual foi a justificativa do acusado no momento da apreensão, bem como que só havia ele no veículo
”.
(ID 161803714, p. 5)

É importante esclarecer
, outrossim,
que as palavras do policial militar Wellington Alves da Silva estão em sintonia com as do
PM
Douglas
Macyel
Ferreira Silva
(ID
161800490), que também participou do momento da prisão em flagrante do apelante.

Dessa forma, está evidenciado que
o apelante
incorreu nas penas do art. 1
4
,
caput, da Lei n. 10.
826/03,
não havendo que se falar na sua absolvição.

Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Destarte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita
a
sua decisão, basta que o juiz exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, principalmente em hipótese como a discutida nestes autos em que o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Aliás, n
o que alude à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23
.
04
.
2019
e publicado no

DJe
03
.
05
.
2019)

Destacamos

Incontestes a materialidade e autoria delitiva, as quais, neste grau de jurisdição, se revelam aptas à manutenção da condenação do apelante pelo crime
descrito
na denúncia, vê-se que o juízo de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que
lhe
foi
imputada
, tampouco espaço para a aplicação, em favor
dele
, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), daí por que se revela despida de consistência a pretensão absolutória.

Noutro
prisma
, o apelante postula a revisão da pena de multa que lhe foiaplicada pelo juízo de primeiro grau. E, no ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória (ID
161803714
):

[...] A lei 10.286/03 em seu art. 14, atribui ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido a pena de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa.

Analisando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento ao que determina o art. 68, do Código Penal, e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que não se desgarrou da normalidade.
Antecedentes
– O réu não registra antecedentes.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente
– Não há elementos para se aquilatar.
Motivos
– Não ficaram esclarecidos.
Circunstâncias
– São inerentes ao fato.
Consequências
– A meu ver não foram de extrema gravidade.
Comportamento da Vítima
– Os autos não demonstram que tenha contribuído para o crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são favoráveis ao réu, portanto, fixo a pena base do delito definido, em
02 (dois) anos de reclusão
.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de reduzir a pena, em razão dela já estar fixada no mínimo legal.

Por fim, inexistem circunstâncias agravantes e causas de diminuição ou aumento de pena, portanto,
torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão
.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter
Ressel
”),
fixo a pena em 24 (vinte e quatro) dias-multa
, para a qual, considerando a situação econômica do réu, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, para cada dia multa.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicial aberto
ao cumprimento da reprimenda.

EM RESUMO, condeno o réu Joelson Penido a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição da pena de acordo com o art. 44, do Código Penal, portanto,
substituo a pena imposta por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal
. [...].

Destaques no original

Como
é sabido
, a pena de multa decorre de previsão expressa no preceito secundário do
art. 1
4
,
caput, da Lei n. 10.
826/03
, e a sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição financeira do condenado. Em casos que tais, cabe, tão somente, ao magistrado, ao aplicar a sanção pecuniária, obedecer ao limite mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade econômica do apenado quando da fixação do valor do dia-multa.

A
propósito
, em relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício aprovou
o
Enunciado n. 33
,
segundo o qual “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Não se pode olvidar, ademais, que para a fixação da
pena
pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo a
pena
guardar proporcionalidade com a pena pr
ivativa de liberdade obedecendo
o

critério trifásico de aplicação de pena, com observância aos critérios descritos no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme se infere do entendimento externado por esta Corte de Justiça no acórdão abaixo sintetizado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, §3o, INCISO II, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “C” E “H” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEL – FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAR A PENA-BASE APLICADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO -
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL
.

A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante.

Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima.

A violência exacerbada empregada para a execução da vítima de latrocínio – dois golpes com um pedaço de madeira na cabeça e um golpe de facão em seu abdômen -, denota fundamento idôneo para
desvalorar
as circunstâncias do delito, uma vez ultrapassados os elementos inerentes ao tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.

Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
.
(TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 03
.
08
.
2021

e

p
ublicado
no DJE
de
05
.
08
.
2021)
Destacamos

A
cerca da matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nestes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Tendo isso como norte, é imperioso reconhecer que o pedido de redução da pena de multa estabelecida ao apelante deve ser acolhido,
porquanto se o

magistrado
fixou
a pena privativa de liberdade no mínimo legal, por coerência, deveria tê-la aplicado, também, no menor índice previsto em lei
em relação à pena pecuniária,
por se mostrar
, proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.

Diante do exposto, reconhecendo como necessária a readequação da
pena
pecuniária fixada ao apelante, passo a readequá-la ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, que deverá ser calculada
na fração
de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época do
s
fato
s
, sendo dispensável a realização do cálculo do critério trifásico, pois assim não o fez o sentenciante e o quantitativo guarda correspondência com a pena privativa de liberdade imposta ao
apelante
.

Posto isso, em sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso de
Joelson Penido
,

para readequar a sua pena de multa para
10 (dez) dias-multa
que deverá ser calculada à base de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos,
mantendo
inalterados os demais termos d
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023